Tribunal: TJES
Processo: 5001988-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001988-35.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

AGRAVADA: TATIANE CHAVES OLIVEIRA PAIXÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A. contra decisão que determinou a restituição do veículo apreendido à agravada, Tatiane Chaves Oliveira Paixão, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. A recorrente alega a necessidade de intimação pessoal do devedor para imposição de multa, conforme Súmula 410 do STJ.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão consiste em verificar se a aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, imposta na decisão, exige a prévia intimação pessoal da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. Nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

2. Precedente do STJ confirma a vigência e aplicabilidade da Súmula 410, mesmo após o novo CPC, reiterando a exigência de intimação pessoal para a eficácia da sanção pecuniária (REsp n. 1.497.574/SC, rel. Min. Raul Araújo).

3. Verificou-se nos autos de origem que a intimação pessoal da agravante não foi realizada, o que torna incabível a imposição da multa determinada na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento: A imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer exige a intimação pessoal prévia do devedor, conforme Súmula 410 do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código de Processo Civil de 2015, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.497.574/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 24-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 3-11-2023.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira

Câmara
Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001988-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: TATIANE CHAVES OLIVEIRA PAIXAO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001988-35.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

AGRAVADA: TATIANE CHAVES OLIVEIRA PAIXÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A. contra decisão que determinou a restituição do veículo apreendido à agravada, Tatiane Chaves Oliveira Paixão, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. A recorrente alega a necessidade de intimação pessoal do devedor para imposição de multa, conforme Súmula 410 do STJ.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão consiste em verificar se a aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, imposta na decisão, exige a prévia intimação pessoal da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. Nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

2. Precedente do STJ confirma a vigência e aplicabilidade da Súmula 410, mesmo após o novo CPC, reiterando a exigência de intimação pessoal para a eficácia da sanção pecuniária (REsp n. 1.497.574/SC, rel. Min. Raul Araújo).

3. Verificou-se nos autos de origem que a intimação pessoal da agravante não foi realizada, o que torna incabível a imposição da multa determinada na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento: A imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer exige a intimação pessoal prévia do devedor, conforme Súmula 410 do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código de Processo Civil de 2015, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.497.574/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 24-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 3-11-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001988-35.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

AGRAVADA: TATIANE CHAVES OLIVEIRA PAIXÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S. A.
em razão da respeitável decisão id 36355419
(PJe de primeiro grau), proferida
nos autos da ação de busca e apreensão
proposta
por ela
contra
Tatiane Chaves Oliveira Paixão
,
que determinou “que a parte requerente promova a RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DECLINADO NA INICIAL À PARTE REQUERIDA, nas mesmas condições em que foi apreendido, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em favor da parte demandada até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Nas razões do recurso (id 7323969) alegou a agravante, em síntese, que “Para que seja cumprida a devida obrigação, a Súmula 410 do Colendo STJ, determinou que é necessária intimação pessoal, que não tange mera intimação eletrônica no DJE” (p. 6).

Requereu
atribuição de efeito suspensivo e “integral provimento do recurso, principalmente, como medida da mais ilibada a cristalina justiça”.

O recurso deve ser provido.

A súmula 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Já foi assentado em respeitável precedente daquela colenda Corte Superior de Justiça que “É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil” (REsp n. 1.497.574/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 24-10-2023, data do julgamento/fonte: DJe 3-11-2023).

No caso, em consulta ao processo de origem no PJ-e de primeiro grau, por meio da Assessoria, constatei que não foi realizada intimação pessoal da decisão objeto de impugnação neste recurso. Tal cenário evidencia a probabilidade de provimento do recurso.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso,
reformo a respeitável decisão recorrida
e assento que a agravante deverá ser intimada “pessoalmente” para promover a restituição do bem à agravada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.